Tribunal: TJPA
Processo: 0801793-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801793-13.2019.8.14.0000
REPRESENTANTE: WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA

AUTORIDADE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO RELATIVO ÀS FATURAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO – EXISTÊNCIA DE MEDIDOR REGULAR – FATURAS VÁLIDAS - COBRANÇA PELO EFETIVO CONSUMO - REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE 2º GRAU – RETORNO AO STATUS QUO ANTES – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em quest
ã
o, verifica-se que

o medidor tido como irregular pelo agravante, fora retirado do im
ó
vel e em seu lugar fora colocado outro medidor. Nesse sentido, conforme se observa das faturas juntadas (ID N
º
S 4808717/4808718), os valores permaneceram bem pr
ó
ximos ap
ó
s a remo
çã
o do medidor tido como irregular, n
ã
o destoando dos valores alegados como
“
abusivos
”
registrados pelo antigo medidor, fato que ratifica a regularidade das medi
çõ
es ocorridas a partir do 03/2019, isto
é
, aquelas que compreendem
à
s faturas vincendas no curso do processo, inviabilizando, portanto, a extens
ã
o da liminar concedida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau a essas parcelas, conforme pleiteia o ora recorrente.

2-Imperioso ressaltar tamb
é
m, que o agravante, em momento algum declarou que a unidade consumidora em quest
ã
o na verdade n
ã
o
é
residencial, e em que pese n
ã
o prosperar as alega
çõ
es da agravada de que no im
ó
vel funcionaria a empresa Cabanos Videoeletro e Servi
ç
os Ltda (ID N
º
. 4562866/4562870), observa-se que o pr
ó
prio recorrente afirma que no im
ó
vel em quest
ã
o, funcionava uma c
â
mara frigor
í
fica onde se armazenava carne bovina (ID N
º
. 4562050), atividade esta que certamente deve consumir energia el
é
trica em patamares semelhantes
à
de im
ó
veis comerciais.

3-Nesse diapas
ã
o, analisando os consumos m
é
dios mensais do im
ó
vel do agravante dos
ú
ltimos 4 (quatro) anos, bem como a atividade por ele desempenhada no local, o que se observa
é
muito mais um descontentamento com os valores computados pelo real consumo do im
ó
vel, do que alguma irregularidade advinda dos medidores da empresa agravada, pelo menos em rela
çã
o
à
s faturas vincendas, objeto do recurso em tela, o que n
ã
o afasta qualquer poss
í
vel irregularidade em rela
çã
o ao per
í
odo reclamado na a
çã
o principal, qual seja, 03/2018 a 02/2019, que, por sua vez, ser
á
devidamente apreciado em julgamento de m
é
rito pelo Ju
í
zo de 1
º
grau.

4-Ora, diante das provas carreadas aos autos e da situa
çã
o f
á
tica exposta, deferir o pleito do agravante corresponderia a um
desequil
í
brio entre as partes, por meio do qual a empresa agravada restaria impossibilitada de cobrar pelo efetivo consumo. Conforme j
á
visto,
existe aparelho de medição
regular
instalado na unidade consumidora, que se destina à verificação do efetivo consumo mensal, razão pela qual
nada mais justo do que cobrar do consumidor o que efetivamente foi consumido
.

5-Assim, n
ã
o h
á
como estender a liminar deferida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau
à
s parcelas vincendas no curso do processo, devendo a decis
ã
o agravada ser mantida em todos os seus termos.

6-Recurso conhecido e desprovido,
para manter in totum a decis
ã
o proferida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, e por conseguinte, revogar a liminar concedida anteriormente por esta Relatora, tornando-a sem efeito, inclusive, com o fim de determinar a devolu
çã
o
à
parte agravante, das quantias eventualmente depositadas em ju
í
zo em decorr
ê
ncia da decis
ã
o revogada, em tudo observado o retorno ao status quo antes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVAO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA e agravada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO (Proc. nº.: 0800222-80.2019.8.14.0008)
deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, indeferindo o pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança das contas de energia elétrica referente às faturas de energia elétrica que se vencerem no curso do processo e a abstenção do corte de energia no tocante ao referido período, tendo como ora agravada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Alega a agravante que objetiva anular
os lançamentos de débito abusivos constantes nas faturas de março/2018 a 02/2019
, até que o medidor instalado pela agravada seja regularizado e passe a constar o valor efetivamente consumido, ressaltando que nada justifica a cobrança de valores abusivos já que o imóvel do Agravante permanece com os mesmos equipamentos que já possuía muito antes dos aumentos arbitrários realizados pela agravada.

Sustenta que há, inclusive, suposições de que os medidores são adulterados por ordem da ora agravada, para medir mais do que o imóvel consome, fato esse que somente poderá ser comprovado mediante uma perícia no equipamento.

Afirma que não houve nenhum aumento do consumo de energia por parte do recorrente a fim de justificar a variação dos preços cobrados, salientando que não pode o agravante ser obrigado a propor, mensalmente, uma nova ação para suspender a cobrança da fatura mensal de energia, fruto do mesmo medidor com evidências de fraude, fato objeto da ação principal.

Ressalta que o pedido de suspensão da exigibilidade das faturas que vencerem no curso da demanda configuram prestações de trato sucessivo, expressamente previstas no art. 323 do CPC.

Por fim, requer, liminarmente, que seja deferida em
antecipação da tutela, a pretensão recursal,
deferindo a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das faturas de energia elétrica que se vencerem no curso da demanda, até trânsito em julgado da r. sentença
, e ainda que a agravada se abstenha de cortar a energia elétrica do imóvel do agravante, conta contrato
n°
18542145
, ratificando a multa estabelecida de R$ 1.000,00 (um mil reais) diária, em caso de descumprimento da ordem judicial pela agravada.

No mérito, a reforma de parte da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, ratificando a antecipação da tutela deferida.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, oportunidade que verificou a prevenção desta Relatora (ID Nº. 1756761)

Redistribuído, esta Relatora não vislumbrou a referida prevenção apontada (ID Nº. 1758769), tendo sido instalado dúvida não manifestada sob forma de conflito (ID Nº. 1811665).

Após o processamento do referido conflito, a Exma. Desa. Ednéa Oliveira Tavares decidiu reconhecendo a prevenção desta Relatora (ID Nº. 4096843).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em sede de decisão liminar (ID Nº 4301663), esta Relatora deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das faturas vincendas no curso da demanda, bem como que empresa agravada se abstivesse de cortar a energia elétrica do imóvel da unidade consumidora em questão referente a todas as parcelas vencidas até então, determinando que o recorrente depositasse uma quantia mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) até a resolução de mérito da lide principal, como contraprestação do serviço realizado pela empresa ora recorrida.

Irresignada, a empresa agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática desta Relatora, pugnando pela reforma do decisum monocrático (ID Nº. 4508709). Por conseguinte, o ora recorrente ofereceu contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pela manutenção da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID Nº. 4562050).

Já em sede de contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (ID Nº. 4508911), a empresa ora recorrida refuta todos os argumentos trazidos pelo agravante, salientando que a análise do caso seja realizada a partir da realidade de que a conta contrato em questão é de imóvel que exerce atividade comercial, afirmando que o comércio ali desenvolvido não é de pequeno porte.

Aduz que a demonstração de que o consumo registrado nas faturas questionadas é o real, está no fato da pluralidade das atividades econômicas exercidas no imóvel, salientando que o agravante não expõe toda a verdade, uma vez que o imóvel em que se encontra instalada a conta contrato não é utilizado para fins de moradia, mas para o exercício de atividade comercial.

Sustenta que, embora o agravante argumente que possui média de consumo entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), não é verossímil tal alegação, posto que a carga indicada a partir do Termo de Ocorrência de Inspeção realizada em 24/09/2020, informa um consumo de energia elétrica bem superior a suposta média informada pelo recorrente, salientando que após a normalização da conta contrato com a retirada das irregularidades, passou-se a verificar o consumo real do agravante, afirmando que o “aumento” do valor das fatura é decorrência natural da retirada da irregularidade.

Aduz que os cortes que a agravante qualifica como injustos são decorrentes do exercício regular do direito pela recorrida e que a prisão em flagrante do agravante no dia 24/09/2020 deu-se em razão da prática de delito tipificado no art. 155, §3º do CP (furto de energia elétrica).

Por fim, ressalta a ausência de verossimilhança das alegações por parte do recorrente, afirmando que antes de se definir ou estabelecer qual seria a média de consumo da conta contrato, necessário se faz avaliar o histórico de irregularidades na referida conta contrato, salientando ainda a inaplicabilidade do art. 323 do CPC, posto que o objeto do pedido do agravante é a declaração de inexistência de débito relativos aos meses de 03/2018 a 02/2019, bem como a impossibilidade do caráter genérico da decisão que determina a abstenção de cobrança de energia elétrica.

Requer o desprovimento do recurso, a fim de determinar a revogação de todas as tutelas concedidas em favor do recorrente ou que seja determinada a abstenção de cobrança e abstenção de suspensão no fornecimento de energia elétrica adstrita apenas as faturas de 03/2018 a 02/2019, com a determinação de depósito do valor das faturas como caução, bem como seu posterior levantamento pela agravada.

Esta Relatora, com o fim de melhor elucidar a questão objeto do recurso, baixou os autos em diligência (ID Nº. 4624431), tendo as partes regularmente cumprido o determinado em despacho, conforme se verifica dos documentos de ID NºS 4633397 e 4808613).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento que ora se faz, o Agravo Interno interposto pela empresa recorrida contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, resta prejudicado.

MÉRITO:

Por oportuno, convém salientar que a análise do presente recurso, por ser via recursal restrita, deve cingir-se tão somente em relação à matéria trazida pelo agravante, qual seja,
o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança das contas de energia elétrica referente às faturas vincendas no curso do processo e a abstenção do corte de energia no tocante ao referido período.

Conforme se depreende dos autos (ID Nº. 1476050), verifica-se que o feito principal ajuizado pelo ora agravante versa sobre ação ordinária, na qual a referida parte requerente aduziu estar sofrendo a cobrança indevida de conta de energia elétrica, referente às faturas de 03/2018 até 02/2019, resultante de suposta irregularidade encontrada no medidor instalado em sua unidade consumidora (Conta Contrato nº 18542145), tendo pleiteado, a título de tutela de urgência, liminar para que a requerida se abstivesse de:
1) cobrar do autor as faturas de 03/2018 até 02/2019 e as que se vencessem no curso do processo; 2) suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica junto à unidade consumidora do requerente, atinente às faturas de 03/2018 até 02/2019 e as que vencessem no curso do processo; 3) enviar o nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito quanto às faturas de 03/2018 até 02/2019 e as que vencessem no curso do processo.

Em sede de razões recursais, o agravante se insurge, conforme acima relatado, tão somente em relação ao indeferimento do pleito relativo às parcelas vincendas no curso do processo, aduzindo que, in verbis: “

a Ação interposta pelo agravante, e distribuída para a 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, objeto do presente processo,
tem o escopo de anular os lançamentos de débito abusivos constantes nas faturas de março/2018 em diante
, (faturas não alcançadas pela r. sentença prolatada no Processo , pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Barcarena-PA),
até que o medidor instalado pela agravada seja regularizado e passe a constar o valor efetivamente consumido pelo Agravante, ressaltando-se que nada justifica um valor tão escorchante e abusivo, já que o imóvel do Agravante permanece com o mesmo equipamento que já possuía muito antes dos aumentos arbitrários engendrados pela agravada.
”

Salienta-se, a título de esclarecimento, que o medidor citado pelo agravante, como sendo o irregular era o de nº. 31080019575, conforme se depreende das próprias razões recursais (ID Nº. 1476047).

Nesse sentido, no caso em questão, cabe analisar se a irregularidade alegada pelo agravante e, que segundo ele ensejou o ajuizamento da ação principal visando a anulação do débito relativo as faturas de 03/2018 a 02/2019, ainda subsiste, de modo a justificar a extensão da liminar deferida pelo Juízo de 1º grau, às parcelas vincendas no curso do processo, conforme pleiteia o próprio agravante, quando em suas razões afirma:
“até que o medidor instalado pela agravada seja regularizado”
.

Pois bem. Após esta Relatora baixar os autos em diligência para elucidar justamente este fato, foram carreadas provas que demonstram de forma cristalina a regularização do medidor que, segundo o agravante, estava gerando valores que não correspondiam com a real consumação do seu imóvel, vejamos:

Pelo que se depreende do TOI -Termo de Ocorrência e Inspeção (ID Nº. 4808614), realizado no dia 19/03/2019, o medidor tido como irregular pelo agravante fora retirado para aferição, diga-se de passagem, a pedido do próprio cliente, isto é, do ora recorrente, que por sua vez acompanhou todo o procedimento feito pela empresa agravada, inclusive, o acondicionamento do medidor com seu lacre, conforme se observa das imagens fotográficas tiradas do referido procedimento, onde o agravante aposta sua assinatura e exara sua ciência de tudo que estava sendo realizado, conforme também observado no referido Termo.

Ressalta-se que naquela mesma oportunidade, o agravante fora notificado por meio do Termo de Notificação e Informações Complementares, acerca da data da perícia que seria realizada pelo INMETRO, a fim de que comparecesse na realização do laudo técnico, em tudo, observando-se a ampla defesa e contraditório do cliente, ora agravante.

Nessa esteira, realizada a perícia, na companhia presencial do agravante, verifica-se que o Laudo produzido (ID Nº. 4808715) além de atestar que o medidor estava acondicionado em invólucro plástico, devidamente lacrado, salientou que o mesmo se encontrava de acordo com a portaria nº. 587/2012, isto é, regular.

Assim, de acordo com os documentos acima citados, depreende-se que o medidor, tido como irregular pelo agravante, além de ter sido retirado do imóvel em questão, fora devidamente periciado e declarado como regular.

Descabe, inclusive, a alegação do ora agravante, de que a aferição fora feita de forma irregular, sem autorização judicial, ou até mesmo sem anuência do recorrente, apresentando vícios, isto porquê, tal procedimento é administrativo, tendo sido requerido pelo próprio agravante, por meio do qual lhe foi
oportunizado o exercício do contraditório na via administrativa,

restando claro sua
efetiva participação e que todo o procedimento observou o devido processo, tendo sido realizado com observância ao contraditório e ampla defesa.

A respeito da legalidade do procedimento administrativo realizado pela agravada, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PROVA PERICIAL A INDICAR O REGISTRO ADEQUADO DA MEDIÇÃO DO CONSUMO E A OCORRÊNCIA DE DESVIO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. "É lícita a interrupção do serviço pela concessionária, em caso de inadimplemento do usuário, após prévio aviso, na forma da lei." (Enunciado sumular nº 83, TJRJ);
2. Laudo pericial que atesta o correto funcionamento do medidor e ligação irregular do ramal do autor com a rede de iluminação pública;
3. Análise do histórico de consumo, realizado pelo expert, que aponta que desvios e "empréstimos" de energia justificariam consumo médio ínfimo da unidade residencial do autor. 4. Desprovimento do recurso.(TJ-RJ - APL: 00225291120118190038 RIO DE JANEIRO MESQUITA VARA CIVEL, Relator: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 20/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIGHT. RELAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDOR. PERÍCIA REALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE DANO MORAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEUS DIREITOS. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LEI Nº 8.078/90, NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, ÔNUS QUE LHE INCUMBE POR FORÇA DO ART. 333, I, DO CPC, PLENAMENTE APLICÁVEL À HIPÓTESE.
PERÍCIA PRODUZIDA NOS PRESENTES AUTOS QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (AC nº 0012671-06.2012.8.19.0204 – Des. Rel. Antonio BitencourtVigésima Sétima Câmara Cível- Julgado em: 02/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO ORIUNDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO - ACERTO DE FATURAMENTO - REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
- DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Restando comprovada a ocorrência de adulteração no medidor de energia elétrica, através do devido procedimento administrativo, corroborada inclusive pela redução drástica do consumo durante o período em que perdurou a irregularidade e posterior elevação após a troca do aparelho medidor, afigura-se devida a cobrança da diferença de consumo apurada - o que justifica, portanto, a procedência do pedido reconvencional. 2. Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, impõe-se a denegação do pedido de indenização por danos morais. 3. Recurso não provido
(Apelação Cível 1.0879.08.003531-1/001; Des. ÁUREA BRASIL; julgado em 12/04/2012)

Ademais, oportuno salientar que, conforme dito acima, o medidor tido como irregular pelo agravante, fora retirado do imóvel e em seu lugar fora colocado outro medidor. Nesse sentido, conforme se observa das faturas juntadas (ID NºS 4808717/4808718), os valores permaneceram bem próximos após a remoção do medidor tido como irregular, não destoando dos valores alegados como “abusivos” registrados pelo antigo medidor, fato que ratifica a regularidade das medições ocorridas a partir do 03/2019, isto é, aquelas que compreendem às faturas vincendas no curso do processo, inviabilizando, portanto, a extensão da liminar concedida pelo Juízo de 1º grau a essas parcelas, conforme pleiteia o ora recorrente.

Imperioso ressaltar também, que o agravante, em momento algum declarou que a unidade consumidora em questão na verdade não é residencial, e em que pese não prosperar as alegações da agravada de que no imóvel funcionaria a empresa Cabanos Videoeletro e Serviços Ltda (ID Nº. 4562866/4562870), observa-se que o próprio recorrente afirma que no imóvel em questão, funcionava uma câmara frigorífica onde se armazenava carne bovina (ID Nº. 4562050), atividade esta que certamente deve consumir energia elétrica em patamares semelhantes à de imóveis comerciais.

Nesse diapasão, analisando os consumos médios mensais do imóvel do agravante dos últimos 4 (quatro) anos, bem como a atividade por ele desempenhada no local,

o que se observa é muito mais um descontentamento com os valores computados pelo real consumo do imóvel, do que alguma irregularidade advinda dos medidores da empresa agravada, pelo menos em relação às faturas vincendas, objeto do recurso em tela, o que não afasta qualquer possível irregularidade em relação ao período reclamado na ação principal, qual seja, 03/2018 a 02/2019, que, por sua vez, será devidamente apreciado em julgamento de mérito pelo Juízo de 1º grau.

Ora, diante das provas carreadas aos autos e da situação fática exposta, deferir o pleito do agravante corresponderia a um
desequilíbrio entre as partes, por meio do qual a empresa agravada restaria impossibilitada de cobrar pelo efetivo consumo. Conforme já visto, existe aparelho de medição regular instalado na unidade consumidora, que se destina à verificação do efetivo consumo mensal, razão pela qual nada mais justo do que cobrar do consumidor o que efetivamente foi consumido.

Em relação às faturas vincendas, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. VALOR COBRADO DA AUTORA QUE REPRESENTA UM AUMENTO DE VINTE VEZES EM SUA CONTA DE CONSUMO MENSAL. PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO QUE VINHA SENDO COBRADO QUE SE NÃO DEVE PROSPERAR.
EXISTÊNCIA DE RELÓGIO NO LOCAL. CONTAS FUTURAS QUE DEVEM SER QUITADAS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CONSUMO MEDIDO NO RELÓGIO EXISTENTE NO LOCAL. PEQUENA REFORMA NA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.
(0014800-67.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1ª Ementa - Des (a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA - Julgamento: 26/06/2019 -VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REFATURAMENTO DAS COBRANÇAS PELA MÉDIA DO CONSUMO NA UNIDADE CONSUMIDORA. REFORMA DA DECISÃO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão antecipatória de tutela, proferida em ação revisional de consumo de energia elétrica cumulada com indenizatória por danos morais, que determinou que as faturas vincendas sejam calculadas refletindo o consumo médio de 444 kWh/mês, sob pena de multa.
2. Impossibilidade de cobrança de faturamento fixo nas faturas vincendas. Necessidade de aferição do real consumo. Decisão que tende a desequilibrar e ferir o contrato celebrado entre as partes e prestigia a prestação do serviço de energia elétrica sem a devida contraprestação, impossibilitando a cobrança pelo efetivo consumo ao limitá-la a quantidade fixa por um período, em princípio, indeterminado. 3. Desta forma, há de se reformar a decisão agravada para determinar que as faturas vincendas sejam cobradas de acordo com o consumo real aferido pelo medidor instalado na unidade consumidora
, que não pode, sem autorização judicial, ser substituído até que se proceda a perícia. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00477145320208190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 24/09/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2020)

Assim, não há como estender a liminar deferida pelo Juízo de 1º grau às parcelas vincendas no curso do processo, devendo a decisão ora vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Já no que concerne aos pedidos formulados pela agravada, em sede de contrarrazões, quais sejam, de revogação total da tutela liminar deferida pelo Juízo de 1º grau ou ainda, o de determinação de depósito do valor das faturas como caução, bem como seu posterior levantamento, necessário se faz esclarecer que o agravante apenas e tão somente se insurgiu contra parte do decisum, relativo, como dito antes, ao indeferimento da abstenção em relação as parcelas vincendas no curso do processo.

Outrossim, se a parte agravada fora sucumbente no restante do decisum, deveria esta ter interposto competente recurso, a fim de que tais razões fossem analisadas por este Juízo “ad quem”, o que não ocorreu no presente caso, não podendo, portanto, fazer pedidos em sede de contrarrazões, a não ser aqueles para contrapor o recurso do recorrente.

Ademais, a imposição de caução, conforme pleiteia a agravada, deve ser objeto de pedido perante o Juízo de 1º grau, devendo este se manifestar, por primeiro, sobre tal pleito, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, e por conseguinte, revogar a liminar concedida anteriormente por esta Relatora, tornando-a sem efeito, inclusive, com o fim de determinar a devolução à parte agravante, das quantias eventualmente depositadas em juízo em decorrência da decisão revogada, em tudo observado o retorno ao status quo antes.

É COMO VOTO.

Belém, 28/04/2021